Tribunal: TJES
Processo: 5002898-89.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002898-89.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PEREIRA DE SOUSA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DEMONSTRADA – RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo o benefício da gratuidade de justiça à parte recorrente, em atenção aos seus rendimentos comprovados nos autos (ID 14553499), que atestam sua hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, na qual a parte autora aduz, em síntese, que efetuou empréstimo consignado junto ao requerido em 2017 e posteriormente veio a descobrir que havia sido realizada a contratação da modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sem que o consumidor tivesse conhecimento.

Em contestação (ID 14553511), o banco requerido alegou a legalidade das cobranças e a válida contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, notadamente ante a comprovada realização de saques e utilização do cartão por vários anos.

Adveio sentença julgando
improcedente
o pleito autoral (ID 14553521).

Irresignada, a parte autora interpôs recurso (ID 14553523),

almejando a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pleito autoral.

Apresentadas contrarrazões em ID 14492072.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise do caderno processual, entendo que a sentença recorrida merece ser mantida por seus próprios fundamentos. Explico.

O presente caso se trata de demanda conhecido no poder judiciário, qual seja, a efetivação de descontos em benefício previdenciário sob a rubrica de cartão de crédito na modalidade RMC sem o devido consentimento do consumidor, que alega nunca ter realizado qualquer contrato ou que pensara estar realizando contrato de empréstimo consignado.

Ocorre que, no contexto dos autos, após a aplicação da inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6ª, inciso VIII do CDC, a instituição financeira recorrida obteve êxito em se desincumbir do ônus probatório atribuído a ela, demonstrando a existência de relação jurídica válida entre as partes.

Digo isso pois, inobstante as alegações constantes da exordial sustentarem o desconhecimento do consumidor com relação ao contrato de cartão de crédito vinculado a realização de empréstimos por meio de “saques”, o banco BRADESCO demonstrou a efetiva utilização do referido cartão pelo consumidor ao longo dos anos (ID 14553517), o que ensejou a perpetuação dos descontos em seu benefício, pois são atinentes aos saques realizados a título de empréstimo e ao pagamento do valor mínimo das faturas do cartão de crédito.

Somado a isso, verifico que, de um lado, a narrativa da petição inicial era de desconhecimento de contrato e inexistência de relação jurídica. De outro, o pleito recursal passou a ser no sentido de vício de vontade, por erro substancial do contrato que estava sendo confeccionado, aduzindo a recorrente que fora informada que “as cobranças do cartão estariam embutidas nas parcelas do empréstimo consignado”.

Ou seja, ao longo do feito, após a apresentação de provas pela parte contrária, o consumidor inclusive modificou os fatos e fundamentos jurídicos apresentados em inicial, agora admitindo a existência e o uso do cartão, mas sustentando suposta falha no dever de informação.

Diante do exposto, não merece prosperar a pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica. Via de consequência, entendo inexistir responsabilidade da recorrida por ato ilícito, porquanto reconheço a existência do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável entre as partes.

Extraio, na oportunidade, o seguinte trecho da r. sentença recorrida:

“[...] embora o autor alegue não ter solicitado a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignada, mas sim de um empréstimo consignado, verifico que ao longo dos, aproximadamente, 8 anos subsequentes à contratação, que a parte autora realizou saques de valores e utilizou o cartão para contrair diversas despesas no mercado de consumo, conforme demonstrado pelas planilhas e faturas anexadas no Id. 65680490.

Portanto, as provas dos autos evidenciam que o demandante efetivamente se beneficiou da prestação de serviço pelo réu, demonstrando ciência acerca da operação de crédito realizada, ao promover saques e realizar compras através do cartão disponibilizado [...]”

Com efeito, os elementos constantes dos autos evidenciam que o recorrente detinha conhecimento acerca da existência da operação de crédito contratada e usufruiu dos serviços fornecidos, razão pela qual
a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos e pelas razões adicionais constantes do presente acórdão.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)